Tribunal: TJES
Processo: 0003659-48.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003659-48.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANA FERREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003659-48.2020.8.08.0024

APELANTE:
FABIANA FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. EXISTÊNCIA DE SEQUELAS SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em ação acidentária ajuizada em face do INSS, sob fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa após acidente de trabalho ocorrido em 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho — amputação parcial de dedo, diminuição de força e da flexão da mão esquerda — implicam redução da capacidade para o trabalho habitual, apta a justificar a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia judicial conclui, de forma fundamentada, que as sequelas existentes não acarretam perda funcional significativa nem impacto relevante no exercício da atividade de técnica de enfermagem, afirmando expressamente a inexistência de incapacidade laboral.

4. A expert, ao responder aos quesitos complementares, reafirma que a autora apresenta sequelas, mas permanece apta ao trabalho, inexistindo limitação que reduza sua capacidade laboral habitual.

5. O laudo pericial é elaborado com base em exame físico, documentos médicos e esclarecimentos adicionais, demonstrando suficiência técnica e respeito ao contraditório.

6. O auxílio-acidente exige, além da consolidação das lesões, a efetiva redução da capacidade laborativa, o que não se verifica no caso concreto, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/1991 e a jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão do auxílio-acidente exige prova de redução da capacidade para o trabalho habitual, não bastando a mera existência de sequelas decorrentes do acidente.

2. O laudo pericial judicial, quando conclusivo, fundamentado e elaborado sob contraditório, prevalece sobre documentos médicos particulares, salvo existência de prova robusta em sentido contrário.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003659-48.2020.8.08.0024

APELANTE:
FABIANA FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FABIANA FERREIRA DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença de id. num. 16889264, prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que, nos autos da
Ação para concessão de auxílio-acidente c/c pedido de antecipação de tutela
ajuizada pela apelante contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em seu recurso, a recorrente sustenta que restaram comprovados todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário pleiteado, pois o acidente de trabalho deixou sequelas incapacitantes, que reduziram a sua capacidade laborativa. Defende que a concessão do benefício de auxílio-acidente não depende de incapacidade total para o exercício da atividade habitual, bastando a comprovação da redução da capacidade funcional, conforme previsão expressa no art. 86 da Lei nº 8.213/91. Aduz que o laudo pericial é contraditório, uma vez que embora tenha reconhecido a amputação de um dos dedos da mão esquerda e a diminuição de força e funcionalidade em dois outros dedos, concluiu pela ausência de incapacidade laborativa. Alega que a sentença desconsidera que a atividade de técnica de enfermagem exige habilidade manual fina, força, destreza e agilidade, que restaram reduzidas no caso da apelante.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, para conceder o auxílio-acidente desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário ou, subsidiariamente, desde a data do novo requerimento administrativo.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia acerca do cumprimento dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente à apelante, a partir da cessação do auxílio-doença acidentário.

Analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a r. sentença apelada.

O art. 86, da Lei n. 8.213/1991 dispõe que “
o
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

Nota-se que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória em razão da redução da capacidade laboral parcial e permanente do segurado, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho.

Resta incontroverso que a autora foi acometida por acidente de trabalho em abril de 2018, conforme CAT 2018.155.279-05/01 juntada à exordial (fl. 21, autos de origem), havendo a percepção do auxílio-doença até o mês de dezembro de 2018.

Para deslinde da demanda, foi realizada perícia médica para verificação das condições de trabalho da autora (fls. 81/87, autos de origem), tendo a
expert
concluído que as sequelas de diminuição da força da mão esquerda – amputação da falange média e proximal do 5º dedo da mão esquerda e leve diminuição da flexão dos 4º e 5º dedos da mão esquerda – não acarretam significativa perda funcional ou impacto nas suas atividades laborativas.

Assim, asseverou o laudo judicial que
“a reclamante não apresenta incapacidade laboral”
(item 7 dos quesitos de fl. 86, autos de origem).

Em decisão (id. num. 16889257), o MM. Juízo
a quo
intimou a perita para responder aos quesitos complementares, necessários ao esclarecimento da causa:

“
1 - A Requerente possui redução/limitação funcional, ou ao menos necessita empregar um maior esforço (superior ao normalmente desempenhado pelos profissionais da categoria) para o exercício da sua função habitual, em decorrência da amputação da falange média e distal?

R: Apresenta como sequelas déficit de flexão do dedo médio e anular. Diminuição da força de preensão da mão esquerda. Diminuição na flexão total do 4º e 5º Q.E. Amputação da falange média e distal do 5º Q.E.

R: Esta sequela não a impede de realizar as atividades laborais.

2 - A parte Autora poderá, sem prejuízo à saúde (agravamento da lesão), retornar a exercer em plenitude, em máxima eficiência e sem restrições suas atividades laborais habituais?

R: Sim. Apta ao labor

Tendo a perícia judicial elucidado as questões relevantes para o deslinde da controvérsia e apresentando conclusão técnica fundamentada, os documentos médicos particulares são insuficientes para rechaçar a prova técnica produzida com observância do contraditório.

Muito embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, a conclusão da prova técnica exige prova robusta em sentido contrário, o que não foi realizado a contento pela parte apelante. Inobstante, não há que se falar em análise pericial insuficiente, haja vista que a perita judicial apreciou de forma clara e suficiente o conjunto dos documentos e o exame físico.

Portanto, diante do acervo probatório, não faz jus a apelante ao benefício de auxílio-acidente, haja vista que apesar da existência de sequelas decorrentes do acidente sofrido,
não há redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, o que impõe a improcedência do pedido inicial
.

Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA
. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho. 2. Especificamente em relação ao auxílio-acidente, é necessário que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia.
3. No caso dos autos, o laudo pericial afastou, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que o periciado habitualmente exercia, declarando que estaria apto ao exercício laboral como marceneiro.
4. Ausente comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, descabe a concessão do auxílio-acidente pleiteado. 5. Recurso conhecido e não provido (TJES; AC 5001901-06.2022.8.08.0047; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Julg. 06/05/2024).

Mantém-se a r. Sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.